Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015197-87.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 968.783.551-68 (EMBARGADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ALEX ADAM LEITE SILVA - CPF: 019.137.451-20 (EMBARGADO), JESSICA ERVELIN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 040.815.081-51 (EMBARGANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, sob alegação de contradição na análise probatória, nulidade por decisão surpresa e omissão quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de contradição, omissão ou nulidade aptos a ensejar sua integração; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

As alegações de contradição, nulidade por decisão surpresa e reavaliação da prova revelam pretensão de efeito infringente, inadequada à via estreita dos aclaratórios, especialmente quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios e a natureza da relação jurídica.

Inexistem vícios quanto ao mérito, porquanto o julgado explicitou que as benfeitorias úteis dependem de autorização do locador e que os elementos probatórios não sustentam o direito indenizatório, afastando a tese da embargante.

Configura-se, contudo, omissão quanto à gratuidade de justiça, uma vez que, embora deferido o benefício na origem, o acórdão deixou de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado para fazer constar a condição suspensiva de exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor de beneficiário da gratuidade de justiça configura omissão sanável por embargos declaratórios. 3. O art. 98, § 3o, do CPC impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jessica Ervelin Rodrigues de Oliveira em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso dos autores para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias, invertendo os ônus sucumbenciais.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado na origem impediu a produção de provas, razão pela qual entende que os autos deveriam retornar à instrução em vez de se julgar improcedente o pedido. Sustenta, ainda, haver contradição na valoração das provas e obscuridade quanto à natureza do contrato, apontando, por fim, omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dada a gratuidade de justiça deferida na origem.

O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 357317870).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição na análise probatória e omissão quanto aos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Verbis
:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(grifei) .

No que tange às alegações de nulidade por decisão surpresa, necessidade de retorno à instrução e contradição na valoração da prova e da natureza contratual, verifica-se que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao concluir que a prova documental existente nos autos (recibos em nome de terceiros e fotografias demonstrando degradação) era suficiente para afastar o direito à indenização.

Da mesma forma, não há obscuridade quanto à natureza da relação jurídica. O voto condutor expressamente afastou a tese de que a promessa de compra e venda descaracterizaria a locação para fins de benfeitorias, consignando que
"benfeitorias úteis exigem autorização expressa ou tácita do locador para serem indenizáveis, não bastando a mera tolerância ou tratativas preliminares de compra"
. Assim, a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável desafia recurso próprio, não aclaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022)

Em recente julgamento sobre a impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração, assim me posicionei, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Portanto, rejeito as alegações de vício quanto ao mérito do julgamento.

Melhor sorte assiste à embargante no tocante à omissão referente à gratuidade de justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante é beneficiária da justiça gratuita, deferida pelo juízo de origem por ocasião da sentença. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso dos autores e inverter os ônus sucumbenciais, condenou a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sem, contudo, fazer a ressalva da suspensão da exigibilidade prevista em lei.

O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil assim estabelece:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto para sanar a omissão e integrar o dispositivo do acórdão, fazendo constar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e determinar que a condenação da apelada/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fique sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, o acórdão tal como lançado.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026